Tribunal: TJES
Processo: 5006139-16.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006139-16.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: WALACE MACIEL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE EM PARTE CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO COMPROVADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5006139-16.2021.8.08.0011

Recorrente: 99 TECNOLOGIA LTDA

Recorrido: WALACE MACIEL DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
99 TECNOLOGIA LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a plataforma “99” funciona na modalidade colaborativa para transporte que tem o condão de permitir a conexão de passageiros e motoristas;
b)
que o bloqueio do motorista na plataforma se deu em razão da violação dos termos e condições, notadamente por consultas relacionadas a assédio sexual, bem como comentário referente à direção perigosa;
c)
que o bloqueio apenas foi realizado após o recorrente realizar averiguações nos cadastros dos motoristas;
d)
que não deve haver condenação por danos morais e que caso aja, devem esses ser minorados;
e)
que não houve comprovação dos lucros cessantes, bem como que caso esses subsistam, que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O cerne da presente lide cinge-se a analisar a existência de postura abusiva por parte do recorrente ao bloquear o autor/recorrido na plataforma do aplicativo sem prévia comunicação, bem como apurar a existência de possíveis danos materiais e morais decorrentes de tal conduta.

Alega o autor na inicial que é motorista de aplicativo, vinculado à recorrida empresa 99 TECNOLOGIA LTDA e que em maio de 2021, ao finalizar uma corrida, o réu/recorrente descredenciou o autor de sua plataforma sem aviso prévio.

Aduz ainda que não obteve respostas quanto ao motivo do descredenciamento. Portanto, pugna pela determinação da obrigação de fazer para que o recorrente reative o contrato/credenciamento de parceria entre as partes, pela indenização por danos morais e lucros cessantes.

O réu/recorrente sustenta que o descredenciamento pautou-se na violação dos termos contratuais, bem como na conduta adotada pela parte.

A sentença julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o recorrente à indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente é necessário destacar que inexiste vínculo consumerista ou trabalhista na relação entre o recorrente e o recorrido, pelo qual deve à presente ação ser analisada sobre o prisma da legislação civilista.

Nesse sentido, os termos de uso do motorista o qual foi aderido pela parte autora/recorrida traz as seguintes disposições:

6.1. O Motorista/Motociclista Parceiro aceita que será avaliado pelos Passageiros e pela 99 com base em critérios como a qualidade do serviço, a limpeza do veículo e as taxas de aceite e de cancelamento de corridas. O Motorista/Motociclista Parceiro que for reiteradamente mal avaliado poderá ter a sua licença de uso do Aplicativo cancelada.
Sem prejuízo de outras disposições constantes neste instrumento, o Motorista/Motociclista Parceiro também poderá ter sua Conta cancelada (resultando em impedimento de acesso ao Aplicativo) em casos como pendências cadastrais, relatos de condutas inapropriadas, a exclusivo critério da 99.

9.1. O Motorista/Motociclista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimentos e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6, acima; (iii) em função de ordem judicial ou requisição legal de autoridade pública competente; (iv) por requisição do próprio Motorista/Motociclista Parceiro; (v) por desativação ou modificação do Serviço (ou de qualquer de suas partes);
(vi) por caso fortuito, força maior e/ou questões de segurança;
(vii) por inatividade da conta por um longo período de tempo; (
viii) pela suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista/Motociclista Parceiro, a critério da 99;
(ix) pelo uso inadequado ou abusivo do Aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou transferência de sua Conta, a realização de corrida com veículo distinto do cadastrado no Aplicativo, utilização de quaisquer aplicativos ou programas que visem a alterar a informação da localização geográfica do Motorista/Motociclista Parceiro para manipular o Aplicativo, e outras hipóteses de uso indevido ou abusivo do Aplicativo, a critério da 99; e/ou (x) por inadimplemento por parte do Motorista/Motociclista Parceiro de quaisquer obrigações, valores, pagamentos devidos em razão do Serviço, quando aplicável.

9.2. O MOTORISTA/MOTOCICLISTA PARCEIRO CONCORDA QUE O TÉRMINO DE SEU ACESSO AO SERVIÇO, POR QUALQUER RAZÃO CONSTANTE DESTES TERMOS, PODE OCORRER SEM UMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TODAS AS INFORMAÇÕES E DADOS CONSTANTES PODERÃO SER PERMANENTEMENTE APAGADOS.

(Documento ID 6477763 - grifos meus)

Nesse sentido, seria possível o descredenciamento do recorrente sem prévia notificação, caso houvesse a violação dos termos contratuais. Assim, comprovou o recorrente que o autor praticou condutas que violam os termos de uso do aplicativo, notadamente por ser denunciado por supostas práticas antiéticas de assédio sexual, bem como por conduzir o veículo de modo inapropriado.

Tais condutas revelam a violação dos termos de uso do aplicativo, o que permite que a empresa pratique o descredenciamento do motorista sem aviso prévio, o que está dentro do exercício regular do seu direito.

Vejamos o entendimento similar já adotado em julgados pelas turmas recursais deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICATIVO 99 TAXIS. MOTORISTA DESCREDENCIADO. AUTORA ALEGA QUE ERA MOTORISTA DO APLICATIVO ‘99’, E QUE TEVE SUA CONTA EXCLUÍDA DA PLATAFORMA, O QUE O IMPOSSIBILITOU DE REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELO APLICATIVO. ASSIM, PUGNOU PELA (I) REATIVAÇÃO DA CONTA DO AUTOR, (II) DANOS MATERIAIS, (III) REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA A PARTE RÉ QUE O DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR SE DEU POR ESTAR EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ‘99 TAXIS’. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESCUMPRIMENTO AO TERMO DE USO DO MOTORISTA. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. (TJES. RECURSO INOMINADO. Nº 5017015-88.2021.8.08.0024. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: GRECIO NOGUEIRA GREGIO. Data: 14/Sep/2022.) Grifos meus

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJES. RECURSO INOMINADO. Nº 5000833-52.2021.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Data: 01/Dec/2023)

Desse modo, não verifico abusividade na conduta da recorrente, eis que seguiu o contrato entabulado entre as partes.

Quanto ao dano moral pressupõe esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Destarte, não havendo conduta abusiva por parte do recorrente ao descredenciar o autor sem prévio aviso pelo desrespeito aos termos de uso, não se mostra possível a indenização por danos morais.

Isto posto, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a integralidade da sentença e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)